Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLICIA DA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO. PEDIDO DE NULIDADE. DOSSIÊ QUE EMBASOU A DECISÃO FUNDAMENTADA SEGUNDO AS REGRAS DO EDITAL. REQUISITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.No item 15 do edital para o concurso de ingresso na carreira de Policial Civil do Distrito Federal estão previstos requisitos indispensáveis para admissão do candidato como Agente de Polícia.
2.A idoneidade moral e o procedimento irrepreensível do aspirante ao cargo público, apurados em sindicância com base nos dados fornecidos pelo próprio interessado, constituem requisitos para sua eliminação.
3.Mostra-se escorreita a sentença que, não encontrando ilegalidade na peça investigatória, não invalidou a decisão de não recomendação do autor.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.